Tribunal: TJDFT
Processo: 0706169-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. DESABAMENTO DO FORRO. LOJA COMERCIAL NO AEROPORTO. FECHAMENTO DURANTE O NATAL. ÉPOCA DE ALTO COMÉRCIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Recurso conhecido e não provido.